Tribunal: TJDFT
Processo: 0734247-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734247-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA - ME AGRAVADO: DALVINA ALVES SOARES, QUENIA ALVES SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA - ME em face de DALVINA ALVES SOARES e QUENIA ALVES SOARES, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF que, em Cumprimento de Sentença (n. 0012542-15.1995.8.07.0015), rejeitou em parte a impugnação formulada, no que tange à alegada litigância de má-fé das exequentes. A decisão foi assim redigida: CIM – Construtora e Incorporadora Moradia Ltda ofereceu impugnação à avaliação, penhora e cálculos. Alegou excesso de execução no montante de R$ 66.892,34, em razão de não terem sido deduzidos valores penhorados nos autos, restando um débito de R$ 2.811,72. Sustentou que a penhora do imóvel situado na Projeção A , do conjunto A-01, Quadra 02, Ap. 107, Sobradinho/DF não deve ser mantida, em razão do baixo valor da dívida, representando onerosidade excessiva para o devedor. Defendeu a aplicação do art. 940 do Código Civil, em razão da cobrança indevida feita pela exequente, devendo ser condenada a pagar-lhe o dobro do cobrado indevidamente. Afirmou que existe penhora anterior e preferencial prenotada na matrícula do imóvel, cujo débito é muito superior ao valor do bem, de modo que eventual hasta pública não cobrirá o crédito dos exequentes, sendo, portanto, imprestável a penhora realizada nos autos. Asseverou que o laudo de avaliação elaborado pelo oficial de justiça não tem lastro técnico e que não corresponde ao valor real do imóvel. Requereu: a) revogação da penhora do imóvel; b) fixação do valor devido em R$ 2.811,72; c) condenação da exequente ao pagamento do dobro do montante cobrado indevidamente, no valor de R$ 66.892,34; d) utilização da taxa Selic como indexador de juros, nos termos do Tema 176 do STJ e art. 406 do Código Civil e e) caso não seja desconstituída a penhora, homologação do valor do imóvel penhorado em R$ 232.000,00. Intimados, os exequentes se manifestaram, conforme petição de ID 125910014, argumentando que houve preclusão em relação à impugnação dos cálculos e da penhora. Sustentaram que a executada age de má-fé ao alegar que os exequentes levantaram o valor de R$ 15.144,77, relativo à penhora no rosto dos autos do processo no 0710477-63.2019.8.07.0015, em trâmite perante a 11a Vara cível de Brasília, uma vez que, embora tenha havido penhora, não foram disponibilizados os valores. Pugnaram pela condenação da executada como litigante de má-fé. Asseveraram que a penhora realizada pela União sobre o imóvel penhorado nestes autos está suspensa, considerando que aquela execução fiscal foi suspensa em razão de Agravo de Instrumento interposto. Afirmaram que não se opõem à fixação do valor do imóvel em R$ 232.000,00. É o relatório. DECIDO. Quanto à alegação de preclusão para discutir os cálculos, entendo que não merece prosperar, uma vez que se trata de débito remanescente, decorrente de não cumprimento integral de acordo pela executada e que foi atualizado pelos credores, conforme planilha de ID 85095102, sobre a qual não houve manifestação anterior da executada e nem decisão judicial. Do mesmo modo, não vislumbro a preclusão da discussão sobre a penhora, considerando que a executada se manifestou dentro do prazo que lhe foi concedido. No mérito, verifica-se que o débito remanescente foi fixado em R$ 6.333,88 devido à Quenia e R$ 9.212,91, devido ao seu patrono, na data de 27/03/2009, conforme decisão de ID 4127809. Após, foi realizada a penhora no rosto dos autos do processo 11904-97, em trâmite perante a 11a Vara Cível de Brasília, no valor de R$ 15.546,79. Contudo, esse valor nunca foi disponibilizado para este processo, não tendo sido levantado pelos exequentes, ao contrário do que afirma a executada. Tem-se, ainda, que na planilha atualizada apresentada pelos exequentes (ID 85095102) foram deduzidos os valores das outras duas penhoras realizadas nas importâncias de R$ 2.873,07 e R$ 201,30, que efetivamente foram levantadas pelos exequentes. No entanto tais deduções deveriam ter sido atualizadas, assistindo razão à executada nesse ponto. Quanto à existência de penhora preferencial anterior, registrada na matrícula do imóvel penhorado nestes autos, não impede a realização da penhora por este juízo, sendo certo que o credor preferencial será intimado antes da realização de eventual hasta pública. Em relação ao valor da avaliação do imóvel, observo que os exequentes concordaram com o valor proposto pela executada, de R$ 232.000,00, que trouxe os parâmetros para utilizados para chegar a tal montante. No que diz respeito aos juros incidentes sobre o valor devido, verifica-se que a sentença fixou juros de mora de 6% ao ano e foi proferida em21/10/ 1997. A respeito da questão, foi firmada tese pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 176 dos Recursos Repetitivos, que assim dispõe: “Tendo sido a sentença exequenda prolatada anteriormente à entrada em vigor do Novo Código Civil, fixado juros de 6% ao ano, correto o entendimento do Tribunal de origem ao determinar a incidência de juros de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, a partir de então, da taxa a que alude o art. 406 do Novo CC, conclusão que não caracteriza qualquer violação à coisa julgada.” Assim, no presente caso, deve ser aplicada a taxa de juros de 6% ao ano até 11/01/2003 e, a partir desta data, a taxa Selic. Conforme se verifica dos cálculos da contadoria judicial não há o excesso de execução no valor alegado pela executada, sendo necessário apenas retificar os juros aplicados no cálculo de ID 131394220, conforme fundamentação acima. Quanto à alegação das exequentes de litigância de má-fé por parte da executada, entendo que não pode prosperar, pois não está evidenciado o dolo na conduta, imprescindível para a sua caracterização como litigante de má-fé. Do mesmo modo, ainda que seja verificado algum excesso de execução, entendo que não cabe a aplicação do art. 940 do Código Civil, pois resta débito a ser pago, não havendo que se falar em pagamento indevido a maior pela executada, o que ensejaria a devolução em dobro pelas credoras. Isso posto, acolho em parte a impugnação da executada, apenas quanto aos juros de mora, que devem ser de 6% ao ano até 11/01/2003 e, a partir desta data, deve ser aplicada a taxa Selic e para fixar o valor da avaliação do imóvel penhorado no ID 114398940 em R$ 232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil reais). Retornem os autos à contadoria judicial para retificação do cálculo de ID 131394220, em relação aos juros, nos termos acima expostos. Após, intimem-se as partes. Foram opostos Embargos de Declaração contra referida decisão, onde o julgador manteve o mesmo entendimento, nos seguintes termos: (...) Em relação aos embargos de declaração interpostos pela executada no ID 135631470, estes não merecem ser acolhidos, considerando que não houve omissão na decisão, que analisou o cabimento da aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil e entendeu não ser cabível, em razão de não ter havido o efetivo pagamento a maior. Veja-se o entendimento da jurisprudência deste Tribunal a respeito do tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. LOCAÇÃO DE SALÃO PARA EVENTO. PROTESTO. VALOR COBRADO A MAIOR. DEVOLUÇÃO DOBRADA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A devolução em dobro exige má-fé na cobrança para a devolução dobrada, nos termos do art. 940 do Código Civil. A jurisprudência deste Tribunal, em casos que não envolvam relação de consumo, para a repetição do indébito, considera necessária, cumulativamente, a cobrança indevida, a prova da má-fé e o efetivo pagamento do valor cobrado. Na presente causa, não se observa cobrança de dívida já paga, nem a exigência de valor em excesso com má-fé imputável à apelada, já que, mesmo tendo exigido valor a mais, existia dívida que poderia ser cobrada e protestada, e a dívida não foi paga a mais. 2. Apelação conhecida e não provida. Unânime. ( TJDF, Acórdão 1367950, 07222589020208070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito a impugnação da exequente aos cálculos da contadoria judicial e rejeito os embargos de declaração da executada. Intimem-se. Após, remetam-se os autos à contadoria judicial para analisar a alegação da executada de ID 135724467. A Agravante aduz que as exequentes exigem quantia maior do que a devida e que, por tal motivo, devem ser condenadas ao pagamento do valor cobrado a mais, nos termos da parte final do artigo 940 do Código Civil. Sustenta que o excesso de execução deveria ensejar a condenação das exequentes a pagamento da quantia de R$ 27.071,23 (vinte e sete mil, setenta e um reais e vinte e três centavos), dada a sua má-fé. Requer, enfim, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, sob a alegação de que há probabilidade do direito vindicado, amparada na certeza da incorreção dos cálculos. Acrescenta que eventual constrição motivada por valor indevido poderá configurar abuso de direito e grave dano. É o relatório. Decido. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único do CPC, além de ser tempestivo. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Primeiramente, observo que a Agravante admite que é devedora das Agravadas, mas não no importe cobrado, de R$ 69.704,06 (sessenta e nove mil setecentos e quatro reais e seis centavos), mas no valor encontrado pela contadoria judicial, de R$ 42.632,83 (quarenta e dois mil seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos). É certo que o art. 940 do Código Civil prevê que “aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”. Contudo, a jurisprudência pacificou o entendimento de que a repetição de indébito prevista em mencionado dispositivo somente é cabível nas hipóteses em que constatada a má-fé do credor. Para tanto, é considerado má-fé o comportamento censurável, dolosamente direcionado à violação de bem jurídico ou gravemente negligente. Merece destaque o seguinte precedente deste Tribunal, nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO LOCATÍCIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. MATÉRIA DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. PAGAMENTO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Devolvida e resolvida a matéria relativa à suspensão do processo em sede de agravo de instrumento, impossível a pretendida rediscussão em sede de apelação, uma vez que o indeferimento do pedido por meio de decisão interlocutória, mantida por acórdão proferido em sede de agravo, implica preclusão da insurgência, que deverá ser resolvida naqueles autos. Além disto, matéria que não foi reapreciada em sentença, do que também decorre inviabilidade de conhecimento do recurso neste ponto. 2. De acordo com o art. 940 do Código Civil, "aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição". Conforme reiterada jurisprudência, a aplicação do art. 940 do Código Civil, que determina a repetição em dobro de eventuais indébitos, exige, além da cobrança de quantia indevida, manifesta e inequívoca configuração de má-fé do credor. Precedentes. São, portanto, requisitos para a aplicação da regra prevista no art. 940 do Código Civil: a) a existência de demanda judicial; b) a cobrança de dívida já paga ou em excesso; e c) efetiva demonstração da má-fé do credor. 3. Má-fé não pode ser presumida; exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso. Não é o que se tem da mera cobrança de valores que se apresentavam como regulares e necessários dentro da perspectiva da parte, do que se depreende a própria postura adotada na defesa do direito alegado, cuja valoração final cabe ao órgão julgador. Embora posteriormente reconhecida como indevida, a cobrança de valores foi realizada com amparo na posição defendida, inexistindo prova de conduta premeditada ou deliberada contrária à boa-fé objetiva. E conforme consignado em sentença, mero excesso de execução não é suficiente, por si só, para impor a sanção de repetição em dobro. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1426039, 07222386520218070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 6/6/2022.) Portanto, por força da interpretação jurisprudencial, a imposição de obrigação às credoras em favor da devedor exige comprovação específica, além da alegação do excesso de execução. Assim, a divergência quanto ao valor do débito ou mesmo a cobrança a maior não configuram a alegada má-fé, por não serem suficientes para a configuração da malícia na cobrança do débito, conforme Enunciado da Súmula 159 do STF: Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil (atual art. 940 CC). Por fim, também não verifico a presença de risco de dano caso haja a continuidade do cumprimento de sentença na origem. Isso porque observo que no primeiro grau foram elaborados cálculos de acordo com os parâmetros pretendidos pela executada, com exceção somente da aplicação da sanção do art. 940 do Código Civil, o que, como visto, não guarda probabilidade de acolhimento. Logo, não há que falar em possibilidade de dano à Agravante. Por tais razões, indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Intimem-se as Agravadas para responderem ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2022 12:32:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador